Tribunal: CARF
Processo: 11080.723155/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723155/2011-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.632 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
HEITOR JOSÉ HECKLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

O objeto deste processo é a Notificação de Lançamento para exigir do
contribuinte identificado em epígrafe o crédito tributário de R$ 8.710,20, abrangendo IRPF
Suplementar, multa de ofício (75%) e juros de mora (calculados até 29/04/2011), conforme
demonstrativo abaixo transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723155/2011-52
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723155/2011-52

Na descrição dos fatos a fiscalização assim descreve as infrações apuradas de
ofício. O enquadramento legal para a Notificação de Lançamento está às fls.8/9:

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723155/2011-52

O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento e apresentou
tempestiva impugnação acostada às fls.2/4, com os seguintes argumentos:

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, na Portaria RFB no
1.006, de 2013, art. 2o, e conforme definição da COCAJ/RFB , este processo foi encaminhado
para a apreciação e julgamento neste DRJ/REC. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723155/2011-52

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A acusação fiscal é de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e de pessoa
jurídica, através da Expansão Imóveis Ltda, CNPJ no 90.211.244/0001-06. Ficou
confirmada a omissão de rendimentos recebidos no ano-calendário 2007, com base em
DIMOB apresentada pela referida empresa Administradora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que houve erro na Dimob informada
pel administradora dos imóveis locados.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no
valor de R$ 20.700,57 e omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 791,44 .
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Como visto o interessado foi autuado pela infração de omissão de rendimentos de
aluguéis recebidos de Dirnei Siqueira de Oliveira, Flaviana Costa Carianha Bartel e ELFA
Industrial – Equipamentos e Montagens Ltda. – EPP.
A autoridade lançadora explicou, na complementação da descrição dos fatos e
enquadramento legal, (e-fls. 8/9) que o lançamento deu-se em função de omissões verificadas em
Dimob emitida pela Administradora de imóveis expansão LTDA.
Já o julgamento anterior, manteve a exação tributária pelos seguintes motivos (e-
fls. 59):
Observe-se que, com relação aos aluguéis recebidos através da Administradora
Expansão Imóveis Ltda., consta na DIMOB informação de rendimentos oriundos de
três pessoas físicas e de uma pessoa jurídica. No entanto, o contribuinte, ora
impugnante, na DAA referente ao AC 2007 apenas informou os aluguéis recebidos do
Sr. Jorge Valnir Nissel Cunha, CPF no 383.365.450-34, no valor de R$ 3.386,47
(valor bruto; antes de descontar a comissão da Administradora),
Com base na DIMOB, assiste razão à fiscalização, posto que foram de fato
omitidos, na DAA AC 2007, os rendimentos de aluguéis recebidos dos CPF no
318.033.850-49 (Sr. Dirnei Siqueira de Souza), no 509.472.810-53 (Sra. Flaviana
Costa Carianha Bartel), bem como os rendimentos recebidos da pessoa jurídica de
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.632 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723155/2011-52

CNPJ no 03.781.777/0001-29 (ELFA INDUSTRIAL – EQUIPAMENTOS E
MONTAGENS LTDA. EPP)
Na impugnação o interessado apresentou: i) comprovante de rendimentos (e-fls.
12); ii) contrato de locação (e-fls. 13/17); e iii) registro do imóvel (e-fls. 18/19).
Tudo referente aos rendimentos de aluguel pagos por Jorge Valnir Nissel Cunha.
Agora com recurso voluntário o interessado apresenta os respectivos
comprovantes de rendimentos, contratos de locação e registros dos imóveis (e-fls. 70/107),
relativos aos valores de aluguel tidos como omitidos.
Pois bem.
Da análise de toda a documentação apresentada pelo contribuinte entendo que
restou devidamente comprovado que os rendimentos de aluguel, constantes nesta notificação de
lançamento, foram efetivamente recebidos por Maria Helena Gueiral Boucinha.
Portanto, entendo que o recorrente logrou êxito em comprovar que não houve
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídica.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos contida nesta
notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital